Tribunal: TJMT
Processo: 0005073-08.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005073-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA DE CARVALHO - CPF: 839.517.091-20 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL POR DANO MORAL – TERMO FINAL PARA ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 9o, II, DA LEI 11.101/2005 – TEMA 1.051 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

II.

Apelação contra sentença que, em cumprimento de sentença, determinou fosse suspensa a atualização da dívida a partir do primeiro pedido de Recuperação Judicial.

III. Questão em discussão:

1.

Definição do termo final para incidência de juros moratórios e correção monetária sobre crédito concursal por dano moral com fato gerador anterior ao segundo pedido de recuperação judicial;

IV.

Razões de decidir:

• Aplicação do artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, que estabelece a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial.

• Tema 1.051 do STJ:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

• Precedente paradigmático: REsp 2.138.916-RS (STJ, 2a Seção), que consolidou o entendimento de que o termo final para atualização de créditos concursais com fato gerador anterior ao segundo pedido deve ser a data do primeiro pedido de recuperação judicial.

• A atualização até o segundo pedido violaria o princípio da paridade entre credores, comprometendo a isonomia do concurso.

V.

Dispositivo e tese: Recurso DESPROVIDO.

Tese: "O termo final para atualização de créditos concursais, inclusive por dano moral, é a data do pedido de recuperação judicial correspondente ao período do fato gerador, garantindo-se a paridade entre credores e a estabilidade do passivo concursal".

Dispositivos relevantes citados: Art. 9o, II, da Lei 11.101/2005; Art. 85, §11, CPC; Art. 98, §3o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.051 STJ; REsp 2.138.916-RS (STJ, 2a Seção); Súmula 481 STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUCIANA MARIA DE CARVALHO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
OI S/A
, extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular. Aduz que o termo final para atualização monetária e incidência dos juros moratórios deve ser a data do segundo pedido de recuperação judicial.

Requer a reforma do
decisum
para reconhecer o termo final para atualização monetária e incidência dos juros moratórios na data do segundo pedido de recuperação judicial (01/03/2023).

Contrarrazões (Num. 270445357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo versa sobre a alegação de que o juízo singular ignorou que o termo final para incidência dos juros moratórios e correção monetária, se estabelece na data de 01.03.2023, com fulcro no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. O Juízo singular decidiu pela extinção do feito, conforme extrato (Num. 270444948):

Dessa forma, ACOLHO as teses propostas pela devedora em sede de Impugnação para reconhecer a natureza concursal do crédito aqui reclamado.

Em decorrência, JULGO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na forma do art. 924, III, do CPC.

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor com base no valor indicado pela parte devedora no Id. 64187770, pág. 07, ou seja, R$ 6.766,00 (seis mil setecentos e sessenta e seis reais), a ser atualizado, se for o caso, na forma e períodos indicados pelo juízo da Recuperação.

Ao caso em tela, deve-se destacar que a matéria em discussão encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ. Com efeito, o c. STJ estabelece que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051/STJ).

Ademais, o termo final para a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre créditos concursais cujo fato gerador é anterior ao segundo pedido de recuperação judicial, deve ser a data do primeiro pedido de recuperação judicial, e não a do segundo pedido, ainda que o crédito não tenha sido habilitado na primeira recuperação, (STJ REsp 2.138.916-RS).

Ao analisar o feito, verifica-se que foi aprovado pelos credores, o plano de recuperação judicial da empresa requerida. No entanto, para que se possa avaliar se o crédito formado pelo título executivo judicial se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial, necessário aferir se o mesmo é de natureza concursal ou extraconcursal. É de se considerar, portanto, o fato gerador da controvérsia discutida na ação judicial, o que não se confunde com a data do trânsito em julgado da condenação.

Saliente-se que o c. STJ, diante da compreensão de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o qualifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando ocorrência do fato gerador, em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixou entendimento que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (STJ REsp. no 1.840.531 – RS).

O art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 é claro ao estabelecer que o valor do crédito deve ser apurado e atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. A interpretação sistemática deste dispositivo, conforme jurisprudência dominante do c. STJ, determina que quando há sucessivos pedidos de recuperação judicial, o termo final para atualização deve corresponder ao pedido de recuperação judicial vigente à época do fato gerador do crédito (STJ REsp 2.050.819/BA).

Assim, mesmo que o crédito não tenha sido objeto de pagamento ou habilitação na primeira recuperação judicial, sendo reconhecido como crédito concursal apenas na nova recuperação, o termo final para sua atualização permanece sendo a data do primeiro pedido de recuperação judicial, desde que o fato gerador seja anterior a este marco temporal (STJ. REsp 1.662.793/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025